Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714672-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NARANA DE PAIVA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por NARANA DE PAIVA SILVA contra ato coator imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na preterição da impetrante, que não foi nomeada e empossada no cargo de Administrador, da carreira de assistência pública à saúde. Por meio da petição de ID 58619695, a causídica que patrocinava a defesa da impetrante informou a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, motivo pelo qual, via despacho de ID 58720709, foi determinada a intimação pessoal da autora para constituir novo advogado. O prazo assinalado transcorreu sem cumprimento, nos termos da certidão de ID 59620884. Brevemente relatados, decido. Intimada a impetrante, pessoalmente, para constituir novo patrono, deixou o prazo transcorrer sem dar cumprimento à determinação. Nos termos do artigo 76, § 1°, inciso I, do Código de Processo Penal, descumprida a determinação de regularização da representação processual, o processo será extinto, se a providência couber ao autor. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator